Tribunal: TJMT
Processo: 1024029-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024029-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), PAULO CESAR JOST - CPF: 521.761.850-72 (AGRAVANTE), AGRICOLA NORTE LTDA - CNPJ: 00.189.667/0001-84 (AGRAVANTE), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA - CNPJ: 62.199.633/0001-28 (AGRAVADO), CARLOS FERNANDO SUTO - CPF: 216.238.988-62 (ADVOGADO), FERNANDO FERRAREZI RISOLIA - CPF: 275.375.478-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DECISÃO QUE CONVERTEU O VALOR PENHORADO EM PAGAMENTO E DEFERIU O LEVANTAMENTO PELA EXEQUENTE/AGRAVADA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NATUREZA DO CRÉDITO EXEQUENDO – NECESSIDADE DE PRONUNCIADO DO JUÍZO UNIVERSAL SOBRE A MATÉRIA – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“o exame sobre a natureza concursal ou extraconcursal do crédito é de competência do Juízo da recuperação.”
(AgInt no CC 162.066/CE).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGRÍCOLA NORTE LTDA E OUTROS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Campo Novo dos Parecis que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa no 1003763-53.2023.8.11.0050, manejada por SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA, converteu a penhora em pagamento e autorizou o levantamento pelo exequente dos valores bloqueados, nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...] Pois bem. No caso em tela, conclui-se que o fato gerador/evento danoso ocorreu em datas anteriores ao pedido de recuperação judicial, tornando-se, assim, o crédito do exequente em concursal.

Tendo em vista a comunicação da executada quanto ao deferimento do processamento da sua recuperação judicial, resta suspenso o curso da presente ação de execução quanto à ré AGRICOLA NORTE LTDA, nos termos do art. 6o da Lei no. 11.101/2005.

Deste modo, oficie-se ao Juízo da recuperação judicial, comunicando-o acerca da existência dos presentes autos.

No entanto, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações contra os avalistas/garantidores ou coobrigados.

Isso porque, em que pese as alegações dos executados, o art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Por esta razão, o titular do direito de crédito pode se insurgir contra essas figuras integralmente.

Nota-se pelos extratos do sistema SisbaJud, que todos os valores constritos foram frutíferos exclusivamente em face do executado PAULO CESAR JOST.

O executado Paulo se deu por intimado da penhora, apresentando a manifestação de ID. 153472932, sem sequer impugnar a penhora feita em suas contas bancárias, razão pela qual converto a penhora em pagamento e autorizo o levantamento pelo exequente dos valores bloqueados, conforme requerido em ID 159202281.

Levantado os valores pelo exequente, intime-o para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.”

Em suas razões recursais, os recorrentes esclarecem que o presente recurso versa a respeito do bloqueio indevido de valores em face dos agravantes, abarcados pelo
stay period,
sendo o Juízo recuperacional o único competente para dirimir acerca de atos constritivos dado o princípio do Juízo universal.

Alude, em seguida, que foi deferido o processamento da Recuperação Judicial de no 1006125-21.2024.8.11.0041, ajuizada por PAULO CESAR JOST e AGRÍCOLA NORTE LTDA, com a consequente suspensão das execuções promovidas contra o grupo Recuperando, sendo que tal condição não foi observada pelo Juízo
a quo,
pois consta-se nos autos originários ordem de bloqueio de valores face ao produtor rural Sr. Paulo Cesar Jost, na quantia de R$28.389,78 (vinte e oito mil trezentos e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos), e tal quantia convertida em pagamento e autorizado pelo Juízo o levantamento dos valores bloqueados.

Assevera, no entanto, que tal decisão ainda não transitou em julgado e encontra-se em discussão a extraconcursalidade integral do crédito, portanto, considerando que foi bloqueada apenas a quantia de R$796.661,80, de um saldo atualizado de R$3.233.078,57, não há razão para o levantamento desses valores.

Pontua que a decisão agravada é temerária, diante do fato do agravante Sr. Paulo Cesar Jost também se encontrar em recuperação judicial, sendo que o produtor rural não é simples coobrigado da dívida, mas parte integrante do polo ativo da recuperação judicial, também protegido durante o período de blindagem.

Destaca que eventual constrição de valores somente poderá ser determinada pelo Juízo Recuperacional da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, sob pena de inviabilização das atividades empresariais do grupo agravante e consequente comprometimento da consecução de seu plano de recuperação judicial, sendo o d. Juízo da Vara 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT absolutamente incompetente para determinar a constrição de patrimônio de empresa em processo de recuperação judicial.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada, determinando-se a imediata restituição dos valores, mediante o desbloqueio da penhora judicial, ou acaso já levantados os valores, seja determinada sua restituição via depósito judicial, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) e posterior expedição de alvará judicial em favor do grupo recuperando.

No mérito, requer o integral provimento do presente recurso, a fim de reformar a decisão agravada, e por derradeiro, determinar a restituição dos valores indevidamente bloqueados pelo Juízo de piso, bem como a abstenção de qualquer ato constritivo futuro, confirmando-se a tutela recursal em todos os seus termos.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

O pedido de liminar foi deferido, ao Id. 239295166.

Sem contrarrazões.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a agravante contra decisão proferida no feito executivo que, por considerar que se trata de crédito concursal, deferiu o pedido de suspensão da execução apenas em relação
à AGRICOLA NORTE LTDA, nos termos do art. 6o da Lei no. 11.101/2005
e, por conseguinte, determinou a conversão dos valores penhorados em face do executado PAULO CESAR JOST em pagamento, autorizando o levantamento pelo exequente/agravado.

Pois bem.

Examinando os autos, vislumbra-se a relevância e verossimilhança dos argumentos da agravante.

Isso porque foi deferido o processamento da Recuperação Judicial de no 1006125-21.2024.8.11.0041 em benefício de
PAULO CÉSAR JOST
e AGRÍCOLA NORTE LTDA (Id. 235718191 - Pág. 13), com a consequente suspensão das execuções promovidas contra o grupo Recuperando.

Assim sendo, diante da declaração de que se trata de crédito de natureza concursal, a análise deve ser submetida à apreciação do juízo universal para que sejam definidas as diretrizes para a satisfação do crédito, sem que haja prejuízo ao plano de recuperação judicial e aos demais credores já habilitados.

Nestes casos, é vedado, por expressa previsão legal, a efetivação de qualquer ato constritivo oriundo de demandas judiciais ou extrajudiciais para satisfazê-lo, sob pena, inclusive, de violação do princípio da "
par conditio creditorum"
.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça também firmou entendimento sobre o tema, no sentido de que “
o exame sobre a natureza concursal ou extraconcursal do crédito é de competência do juízo da recuperação”.
Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 ou da Lei n. 11.101/05, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo universal. 2. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes. 3. A deliberação acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito se insere na competência do Juízo universal, cabendo-lhe, outrossim, decidir acerca da liberação ou não de bens eventualmente penhorados e bloqueados, uma vez que se trata de juízo de valor vinculado à aferição da essencialidade do bem em relação ao regular prosseguimento do processo de recuperação. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no CC n. 178.571/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO E JUÍZO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CREDOR FIDUCIÁRIO. NATUREZA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. "No âmbito restrito de cognição do conflito de competência, o que se afirma é tão somente que consoante a jurisprudência pacífica desta Casa, o exame sobre a natureza concursal ou extraconcursal do crédito é de competência do Juízo da recuperação, a partir daí cabendo, se for o caso, os recursos pertinentes" ( AgInt no CC 162.066/CE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 15/05/2019). 2. Os atos constritivos e expropriatórios, ainda que garantidos por alienação fiduciária, devem passar pela análise do Juízo da recuperação. Precedente: AgInt no CC 161.997/AL, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 02/06/2020, DJe 04/06/2020. 3. Agravo interno a que se nega provimento
. (AgInt no CC 170.595/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020).

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS. AVALIAÇÃO QUANTO A EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO E A ESSENCIALIDADE DOS BENS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos expropriatórios, mesmo de créditos garantidos por alienação fiduciária, devem passar pelo crivo do juízo da recuperação judicial, que possui maior condição de avaliar se o bem gravado é ou não essencial à manutenção da atividade empresarial e, portanto, indispensável à realização do plano de recuperação judicial. 2. Impossibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão sem que o juízo quanto à essencialidade do bem seja previamente exercitado pela autoridade judicial competente, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) a que se refere o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no CC 161.997/AL, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 02/06/2020, DJe 04/06/2020.)

Dessa forma, a deliberação sobre o crédito devido ao agravado e os consequentes atos expropriatórios deverá ser feita pelo juízo que preside a recuperação judicial, com o fito de resguardar o direito de credores previamente habilitados, bem como evitar o risco de praticar atos expropriatórios sem a devida observância ao plano recuperacional. Deve-se respeitar, ainda, o princípio da preservação da atividade empresarial.

Em caso semelhante, este Tribunal decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO À DEVEDORA PRINCIPAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO HOMOLOGADO – NOVAÇÃO – INTELIGÊNCIA ART. 59 DA LEI No. 11.101/2005 – DISCUSSÕES ACERCA DA NATUREZA DO CRÉDITO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ÔNUS PARA QUEM DEU CAUSA À EXTINÇÃO DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A novação resultante da concessão da recuperação judicial após homologação do respectivo plano é considerada sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas. É de competência do Juízo Universal, dirimir discussões acerca da natureza do crédito inserido no plano de recuperação judicial. Em face do princípio da causalidade, extinta a ação, cabe ao autor arcar com os ônus sucumbenciais, uma vez que foi ele quem deu causa à instauração da demanda.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1011865-54.2022.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2023)

Desta forma, merece amparo a pretensão recursal para que as questões relativas ao levantamento de penhoras realizadas nas contas de titularidade dos recuperandos sejam submetidas ao Juízo Universal, ainda que a constrição tenha ocorrido em momento anterior ao deferimento da recuperação judicial.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a incompetência do Juízo cível para deliberar acerca das penhoras realizadas nas contas de titularidade dos recuperandos, determinando a remessa dos autos ao juízo universal da recuperação judicial para verificação da natureza do crédito e, se assim for, dar prosseguimento à execução, nos termos do art. 64, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024